Tribunal: STF
Processo: ARE 1481317
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 100) opostos em 02.04.2024 (eDOC 101) em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, por concluir pela impossibilidade de se aplicar, ao caso concreto, as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021 (Tema 1199 da repercussão geral), considerando-se a natureza civil da ação de improbidade administrativa, bem como em razão da ausência de reconhecimento do elemento subjetivo culposo da conduta do agente pela instância de origem. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, que a decisão embargada foi omissa, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 100, pp. 1-19):



    “O Parquet Mineiro apresentou Recurso Extraordinário sob a alegação de que a r. decisão do Tribunal “a quo” deixou de observar que a retroatividade da lei mais benéfica tem aplicação restrita à esfera penal (art. 5º, XL, da CF). 



    (...)



    A Apelação do ora Embargante foi no sentido de que r. sentença de primeiro grau condenou o Apelante (Embargante) à pena de cassação dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, bem como a uma multa extremamente gravosa no patamar equivalente a 10 remunerações do Apelante, equivalente a quase R$ 300.000,00, sem contudo debater todas as teses defensivas. 



    (...)



    A) – DA APELAÇÃO: 1)- DO NÃO ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE FALTA DE DEFESA TÉCNICA NOS AUTOS - DA INEXISTÊNCIA DE DEFESA DO REÚ – REÚ INDEFESO : 



    A ação civil pública possui nuances parecidas com o instituto do Direito Penal e portanto deve obedecer normas daí semelhantes haja vista se tratar de direitos indisponíveis. 



    Daí emerge a necessidade de haver uma defesa no mínimo adequada ao rito da ação civil pública, o que não foi observado nos autos. 



    O Apelante foi notificado por edital conforme despacho de fls. 274 e certidão datada de 06/05/2011 para manifestação nos termos do art. 17, § 7ª da Lei nº 8.429/92. Às fls. 277/278, o Patrono do Apelante à época constituído, Dr. José Roque Silva ao invés de apresentar MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR condizente com o disposto no art. 17, § 7º da Lei nº 8429/92, apresentou DEFESA PRELIMINAR nos termos do art. 396-A do Código Penal, repetindo tal feito às fls. 280/281, fato despercebido por todos. 



    Às fls. 342 foi determinado pelo MM. Juiz “a quo” a citação dos Réus, tendo o mesmo sido citado conforme fls. 344 em 03/09/2013, contudo não houve manifestação expressa sobre a falta de defesa compatível com o rito. 



    (...)



    Ora se a base da relação entre advogado e cliente é a confiança, o Recorrente estava convicto que estaria sendo bem conduzida sua defesa e deixou a cargo do então patrono sua defesa nos autos, o que prejudicou sobremaneira a sua defesa nos autos, haja vista que nega veementemente a participação no crime de tortura para o qual resultou a pecha de improbo. Estamos falando de uma ação civil pública que pressupõe a existência de direitos indisponíveis do Acusado e no mesmo tom da indefensabilidade acaso ocorrida em autos criminais, restando por caracterizada, nova defesa deve ser apresentada, diante da existência de direitos indisponíveis, o que deve ocorrer nos presentes autos. 



    A falta de defesa gerou inequívoco prejuízo à parte implicada, pois ficou totalmente indefeso nos autos em matéria de direito indisponível pesando sobre si todas as reprimendas previstas no art. 12, III da lei nº 8429/92, sem nenhum argumento em seu sufrágio que pudesse ser aquilatado pelo MM. Juiz “ a quo”. 



    (...)



    Assim sendo é de rigor seja oportunizado ao Réu a apresentação de defesa técnica condizente com o procedimento da Ação Civil Pública nos termos preconizados acima, devendo ser decretada a nulidade do feito a partir da notificação do Recorrente nos termo do artigo 17, § 7º da lei nº 8429/92 e posteriormente caso necessário contestação ou somente a contestação, caso seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal “ ad quem” 



    (...)



    Não ocorreram os fatos narrados na peça inicial. Tão pouco se findou a ação criminal para apuração de eventual crime de tortura e como este guarda similaridade com o presente feito acaso absolvido nos autos criminais descaracterizada restará qualquer ato de improbidade. 



    Ademais EXA. o § 6º, do artigo 17, da Lei Federal nº. 8.429/92, assenta que a inicial deve restar instruída com documentos ou justificações que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade, verbis: “Artigo 17. 



    A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar .



    (...)



    O Réu possui 66 anos, uma carreira ilibada, sem qualquer registro em sua funcional, experiente, pessoa íntegra, respeitada pela sociedade pelos seus serviços prestados, pai de família, respeitador da ordem e da lei, que nunca iria colocar em risco uma carreira límpida, é precipitado e preocupante as colocações da exordial que condenam os policias sob o argumento de uma pessoa que tem interesse direto no feito. 



    A sentença “ a quo” se baseou única e exclusivamente em depoimentos das supostas vítimas, pessoas voltadas à prática criminosa que deduziram que o Delegado de Policia tinha conhecimento das supostas torturas e eventualmente teria participado delas. 



    Certo é que o Recorrente em nenhum momento agiu com improbidade, com desonestidade, suas ações sempre foram pautadas pela ética, legalidade, moralidade, tanto é verdade que não possui nenhuma ranhura em sua vida pregressa e não seria este fato isolado que iria macular a imagem do Recorrente, que voltamos a afirmar não participou de nenhuma tortura a quem quer que seja. 



    (...)



    De efeito, o elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido, consoante se infere de inúmeros precedentes desta Corte, dentre os quais, destacam-se: 



    (...)



    E no presente caso inexiste a mínima prova idônea que o Recorrente tenha praticado atos contra a administração pública, o que reforça ainda mais o direito do Recorrente com a reforma da r. sentença da lavra do MM. Juiz “ a quo”, por ser medida da mais lídima justiça em função de todas as fundamentações elencadas 



    (...)



    3) – DA DESPROPORCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA CIVIL NO PATAMAR DE 10 SALÁRIOS DE DELEGADO DE POLICIA



    Ao condenar o Recorrente ao pagamento da pena de multa no valor equivalente a 10 remunerações do Delegado de Policia, o MM. Juiz “ a quo” contrariou os ditames do art. 12, §único da LIA, eis que a sanção deve ter caráter repreensivo para o agente, mas em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não foi observado. A regra do art. 12, parágrafo único da LIA, estipula de que a pena deve ser graduada em conformidade com o seu potencial ofensivo. Deve a decisão judicial dotar de razoabilidade e proporcionalidade, imputando-se penalidades máximas às condutas mais gravosas e lesivas ao erário. Ora Ilustres Julgadores, o valor de 10 salários do Recorrente é exorbitante, aproximadamente no importe de R$ 300.000,00(Trezentos mil reais) beira as raias do confisco, pois apesar do fato ter sido considerado ímprobo, não há nos autos informações de que o ato tenha causado outros danos ou de que decorreram dos fatos qualquer situação mais gravosa à sociedade. Assim sendo em observância ao que preceitua o § único do art.12 da LIA, a r. sentença deve ser reformada para diminuir a multa civil aplicada ao Recorrente ao patamar de 2 salários de Delegado de Polícia observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais levando em conta que o Recorrente já possui idade avançada, saúde debilitada e já se encontra aposentado da Policia Civil. 



    B) - Da decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento: 



    O eg. STF, no julgamento do ARE 843.989/PR, julgado em 18/08/2022, DJE 12/12/2022, relator Ministro Alexandre de Morais, fixou as seguintes teses, tema 1.199: 



    (...)



    Este caso analisou tão somente a questão da aplicação temporal da Lei 14.230 de 2021. A tese vencedora reconheceu irretroativos os prazos prescricionais. Ou seja, novos prazos começam a correr da data da vigência da Lei. Quanto à questão do elemento subjetivo, o dolo, aplicou a teoria da retroatividade mínima, prevista no artigo 6º da LINDB: 



    (...)



    Ou seja, conforme o item 3 da tese 1.199, a Lei 14.230 de 2021 aplicase a casos ainda não julgados, como o presente. Ao contrário, não afeta casos já transitados em julgado, conforme o item 2. Essa é a regra usual, para evitar ultratividade da lei anterior, que continue sendo aplicada mesmo em vigor a nova legislação. O julgado trata com mais ênfase da questão do dolo, porque foi a analisada no recurso, mas essa regra da retroatividade mínima é a cabível a todas as modificações legais, com a exceção à dos prazos prescricionais. É que as outras alterações, como tornar o rol do artigo 11 taxativo têm a mesma natureza jurídica da questão do dolo. São normas materiais, que definem o que é e o que não é improbidade e não são prazos prescricionais. 



    Aplica-se, portanto, o regramento da Lei 14.230 de 2021 ao presente caso, eis que não houve o transito em julgado.



      O ato ímprobo imputado aos réus é o do artigo 11, caput, da Lei 8.429 de 1992. Ocorre que o atual artigo 11 apresenta rol taxativo de atos contrários aos princípios da Administração que são considerados ímprobos, listados em seus incisos:



    (...)



    Assim, caso considerada constitucional a redação do novo artigo 11 da LIA não resta dúvidas que o ato imputado à parte requerida foi revogado, artigo 11, caput, da LIA, e não mais configura improbidade. Como se afirmou, conforme se depreende do julgado do STF, deve-se aplicar a teoria da retroatividade mínima a este ponto e a Lei 14.230 de 2021 regula este caso. 



    (...)



    A improbidade deve ser reservada para aqueles atos mais gravosos, especialmente os atos de corrupção, não para quaisquer atos que ofendam princípios da Administração ou a legislação. 



    (...)



    Assim sendo, ao contrário do argumentado pelo Ministério Público Estadual não houve qualquer contrariedade a dispositivo constitucional, restando em favor do Embargante as modificações impostas pela lei 14.230 de 2021, pelo que deve ser dado provimento aos presentes Embargos para fins de modificação do julgado para ser reconhecida a nova redação do artigo 11 da LIA, conforme item 3 do Tema 1.199 do STF”. 



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam supridos os vícios apontados e reformada a decisão ora recorrida. 



    O Ministério Público Estadual, ora Embargado, devidamente intimado, não apresentou manifestação (eDOC 270).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Registro que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que não ocorre na espécie. 



    Os embargos, portanto, não merecem ser acolhidos. 



    A propósito, destaco o teor da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 11, p. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI N. 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TESE FIRMADA NO TEMA 1.199 PELO STF – IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL – REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL – PRÁTICA DE CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/1992 – ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 14.230/2021 – ROL TAXATIVO – APLICABILIDADE IMEDIATA – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. - Diante do entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento ARE 843.989/PR, Tema 1.199, lavrado no sentido de que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se, os novos marcos temporais, a partir da publicação da lei”, deve ser afastada a tese de prescrição intercorrente no presente feito. - A Lei Federal nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou o caput do seu art. 11, que previa, como ímproba, a prática de atos atentatórios aos princípios da Administração Pública, exemplificados em seus incisos, que doravante passaram a compor um rol taxativo. - A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei nº 8.429/1992, ao qual se aplica, segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo o qual “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. - Se a conduta imputada à parte ré não mais configura ato de improbidade administrativa, por não se enquadrar em nenhum dos incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 11.230/2021, devido à ausência de previsão legal, não há razão jurídica que autorize sua condenação, impondo-se a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial” . 



    No caso concreto, o Juiz a quo condenou o ora Recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, caput, da Lei 8.492/92 (eDOC 5, p. 9), nestes termos (eDOC 5, p. 4-12):



    “No bojo do procedimento investigatório criminal, foi apurado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais que, em 21 de dezembro de 2005, foi lavrado auto de prisão em flagrante de três rapazes e instaurado o IP 045/2005 da DEPOL de Mato Verde/MG, referente ao delito de roubo perpetrado no dia 19/12/2005. Contudo, foram deslocados até a delegacia seis rapazes, e posteriormente, conduzidos até a cadeia pública de Monte Azul, os quais foram vítimas de agressões físicas e mentais, consistente em murros, chutes, tapas, afogamento e ameaças, com o fim de obter confissões sobre a prática de crimes. 



    Consta ainda que durante as investigações constatou-se um grande esquema de propina em que os familiares dos detidos pagavam valores que alcançavam R$2.500,00 para os requeridos, com o fim de ver seus entes libertados da cadeia e livres de acusações. 



    Fabiano Antunes Camargo, ao ser ouvido na Promotoria (fis. 92/98), disse: 



    (…)



    Da mesma forma, ao ser ouvido em juízo, conforme depoimento gravado em mídia de fl. 389, Rosângelo Teixeira da Silva confirmou o seu depoimento prestado na Promotoria de Justiça (fis. 167/170), ressalta que: "Maurício enfiou sua cabeça duas vezes no vaso; que o perninha chegou a defecar nas pernas de tanto apanhar; que quem mais bateu nele foi Maurício; que Maurício colocou uma estopa no vaso e mandou àle ajoelhar no vaso e afogou duas ou três vezes; que tudo o que eles pediram para falar ele falou; que o delegado estava presente; que o delegado deu um murro na boca do seu estômago; que sempre sentia dor por causa das agressões que sofreu". 



    A testemunha Geraldo Gonzaga Camargo, por sua vez, ouvido em juízo (fis. 389), confirmou o teor das declarações prestadas na Promotoria de Justiça (fis, 71/73), acrescentando que os requeridos fizeram de tudo com o seu filho, como, bater, enfiar a cabeça dentro vaso e dar socos, sendo que o filho precisou fazer tratamento médico em razão das agressões. Nesse contexto, verifica-se que as condutas imputadas aos requeridos são consideradas ímprobas, sobretudo considerando a ação consciente em atentar contra os princípios regentes da Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. 



    Ademais, o ato de improbidade restou demonstrado também pelo fato de que as vítimas sofreram as agressões em instalações públicas, isto é, na Delegacia de Polícia. 



    Assim, restou evidente a violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 



    (…)



    Logo, a atuação dos requeridos em torturar os presos sob sua custódia ofendeu não só a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, mas também tratados e convenções internacionais. 



    Como cediço, as forças de segurança são destinadas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, de modo que se o agente público incumbido da missão de garantir o respeito à ordem pública, como no caso dos requeridos, ao descumprir suas obrigações legais e constitucionais, atinge toda a coletividade e a instituição de forma imediata, nos termos do art. 144, da Constituição da República. 



    No mesmo sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    (…)



    Indo além, em análise dos autos, observa-se outro fato relacionado à conduta dos requeridos, qual seja, a solicitação para si de vantagem indevida. 



    As testemunhas Idalino Teixeira da Silva e Eunice Rosalina Teixeira da Silva, ao ser ouvidos na Promotoria de Justiça (fis. 68/70) afirmaram: "que foi feita uma proposta pela Polícia Civil, na pessoa do detetive Maurício ao irmão de Edmilson, conhecido por Kal, no valor de R$ 52.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos detidos afim de "libertá-los" e "rasgar os papéis" envolvendo os mesmos, sendo certo que os papéis não viriam para o Fórum". 



    Por sua vez, a testemunha Geraldo Gonzaga Camargo, em seu depoimento prestado na Promotoria de Justiça (fis. 7 1/73) informou: "(..) que Edmilson (que também havia sido preso) contou aos declarantes que pagou para que fosse "liberado tendo contado ainda que apanhou dos policiais e que a pessoa de Terrinha também pagou para ser liberado; que os declarantes não receberam a proposta para pagar pela "liberação" de seu filho; que a pessoa de Edmilson disse que pagou a quantia de £52. 500,00 (dois mil e quinhentos reais) para ser liberado; que o Edmilson contou todos os detalhes da "negociação "; ( ... ) que a negociação se deu na CASEMG, tendo pago à Polícia na pessoa do Delegado ("um morenão ") e do detetive Maurício; que o dinheiro seria dividido entre todos os policiais, e que o total arrecadado por eles seria o valor de £5 7.000,00 (sete mil reais)" 



    No mesmo sentido, a testemunha Cláudio Márcio do Nascimento, ao ser ouvida em juízo (fis. 389), salientou: "que naquele ano seu irmão Edmilson havia sido preso; que recebeu uma ligação desconhecida falando que se ele pagasse uma certa quantia seu irmão seria liberado; que passou uma moto para Maurício e após seu irmão foi solto; que não assinou nenhum documento, só entregou a moto; que não estava preso, somente o seu irmão; cjue teve devolução da moto após oito dias; que alguém deixou a moto em um bar da esquina; que a moto era avaliada em aproximadamente R$ 2. 500,00 naquela época; que somente entregou a chave para Maurício; que não falou nada, só entregou a chave". 



    Nesse cenário, resta claramente configurada a conduta prevista no art. 11 da Lei n° 8.429/92, tendo em vista clara violação aos princípios que regem a Administração Pública, sobretudo os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, bem como os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.



     Os agentes públicos são administradores de coisa alheia, que é o patrimônio público, devendo empenhar-se em promover o beih-comum e em resguardar o interesse público, sendo que o que se percebe é a clara inobservância aos deveres legais, agindo, assim, os requeridos, em afronta aos princípios constitucionais regentes da atividade pública. Como cediço, a observância, pelo administrador, de tais princípios é norma fundamental e inarredável do exercício das atividades administrativas, consistindo, assim, em parâmetros de validade da conduta administrativa (art. 4°, da Lei 8.429/92). 



    Assim, a conduta dos requeridos se amolda ao tipo previsto nos art. 11, caput, da Lei n°8.429/92. 



    Em relação ao dolo exigido para a configuração de improbidade administrativa, conclui-se que sua configuração é latente no caso em análise, diante da comprovação de que os agentes, consciente e voluntariamente, violaram os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, bem como os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade. 



    Ressalte-se que, de acordo com a iterativa jurisprudência do STJ, para a caracterização do elemento subjetivo, basta que o agente tenha procedido com dolo genérico (vontade de praticar a conduta tipificada como ímproba), não se afigurando necessária a intenção do agente de violar os princípios administrativos, causar prejuízo ao erário ou locupletar-se indevidamente (dolo específico). 



    (…)



    Por fim, destaque-se que, para a configuração do ato ímprobo previsto no art. II da LIA, não é necessária a comprovação de enriquecimento ilícito ou mesmo prejuízo ao erário, bastando que se comprove o dolo de violar um dos preceitos ali constantes no caput e incisos. 



    (…)



      JOSÉ MAURÍCIO RUAS DE ABREU e EDSON GERALDO PAIXÃO: 



    Considerando a gravidade concreta dos fatos praticados pelos requeridos, que não ensejaram prejuízo aparente ao erário ou enriquecimento ilícito, tenho por suficientes e adequadas as seguintes penalidades: 



    - Suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos; - Pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida pelo agente.



    III. Dispositivo:



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na presente Ação Civil Pública, nos termos do art. 487, 1, do CPC, para reconhecer a prática de improbidade administrativa por JOSÉ MAURÍCIO RUAS DE ABREU e EDSON GERALDO DA PAIXÃO, enquadrando-os nas situações descritas no caput do artigo 11, da Lei n° 8.429/92. Por consequência, condeno-os às sanções previstas no artigo 12, da mencionada lei, consubstanciada em: 



    (…)



    EDSON GERALDO DA PAIXÃO: 



    a) Suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 anos, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;



    b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda, que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos;



    c) multa civil de 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida pelo agente, e se apurar em liquidação, o que deverá ser corrigido monetariamente, de acordo com os índices da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação;



    Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais.



    Sem honorários (...)”. (grifos nossos)



    Não procede a alegada omissão da decisão ora embargada, quanto à suposta falta de enfrentamento pelo Tribunal de origem da preliminar relativa à ausência de defesa técnica do Recorrente, uma vez que sequer foi suscitada tal questão nas contrarrazões ao apelo extremo (eDOC 16, pp. 7-9), o que impede a apreciação nesta via recursal. Nesse sentido: 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Controle de constitucionalidade da Lei nº 3.708, de 2018, do Município de Santana de Parnaíba. Vícios: Inexistentes. Reexame da matéria: Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração no recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Plenário do STF, que manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. II. Questão em discussão 2. Suposta omissão do Plenário em não enfrentar as alegações específicas voltada ao posto de “Controlador Interno” e de não se manifestar acerca do julgamento de inconstitucionalidade de outra lei municipal. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. 4. A apresentação, neste momento processual, da existência de julgamento de inconstitucionalidade de outra lei do mesmo município revela inovação recursal, inviável em sede de embargos de declaração. 5. O não enfrentamento de alegações específicas relacionadas ao posto de “Controlador Interno” revela mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao resultado ora pretendido. IV. Dispositivo e tese 6.  Embargos de declaração rejeitados.Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.023 do CPC; Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 1.010” (RE 1410411-AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, DJe 09.10.2024).



    Quanto à conduta do ora Embargante, a instância de origem considerou que houve o dolo. 



    Diante de tal premissa, não é possível chegar à conclusão diversa, no sentido de que “o Recorrente em nenhum momento agiu com improbidade”(eDOC 100, p. 8),  sem o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. 



    Assim, na hipótese dos autos, conforme destacado na decisão ora recorrida, não é viável aplicar as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente, pela natureza civil da ação de improbidade administrativa, bem como em razão da ausência de reconhecimento do elemento subjetivo culposo da parte requerida pela instância inferior.



    Desse modo, a decisão embargada, que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Estadual para restabelecer a sentença de primeiro grau, está bem fundamentada e clara a respeito do entendimento exposto sobre a questão dos autos. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2826 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente